Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-47.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE MÚTUO. GOLPE DA PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de fortuito interno, argumentando que houve fraude na contratação do empréstimo junto ao banco recorrido.
2. Recurso próprio e tempestivo. O benefício de gratuidade de justiça foi concedido (ID 60576380). Contrarrazões apresentadas (ID 60490181), nas quais foi suscitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
3. Da análise das razões recursais, nota-se que a recorrente apresentou os fundamentos que entende suficientes para a reforma da sentença, impugnando os pontos que, sob sua ótica, necessitam de alteração. Deste modo, não sendo possível vislumbrar intuito protelatório e tampouco violação ao princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada a preliminar aventada.
4. Na origem, a recorrente relata que recebeu diversas ligações de um corretor oferecendo a portabilidade de quatro empréstimos consignados que possui junto ao Banco Pan, cujas parcelas totalizam R$ 1.312,41 mensais. A proposta era realizar a portabilidade para a instituição financeira recorrida, Agibank S.A., reduzindo o valor total das parcelas para R$ 927,14. Assim, seguindo as orientações do corretor, a recorrente contratou novo empréstimo com o banco recorrido e transferiu o valor à empresa Basic Cred Soluções Financeiras Ltda. (ID 60490110). Entretanto, o negócio se tratava de fraude, de modo que a consumidora passou a pagar por mais um empréstimo.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores, ou seja, independente de culpa, quanto a defeitos relativos à prestação de seus serviços.
6. Da análise dos autos, como disposto em sentença, constata-se que o novo contrato foi regularmente firmado por meio de biometria facial, com envio de documento pessoal (IDs 60490167 e 60490168) e o valor foi depositado na conta da consumidora (ID 60490169), que voluntariamente o transferiu a terceiros.
7. Na hipótese, constata-se a ocorrência de golpe, todavia, não é possível vislumbrar falha na prestação do serviço por parte do Banco Agibank, que apenas deu efetividade ao empréstimo contratado e não teve qualquer influência na fraude perpetrada. Há, no caso, culpa exclusiva de terceiros, que induziram a recorrente a acreditar que estava efetuando a portabilidade dos mútuos que já possuía quando na verdade estava realizando novo empréstimo. Nesse sentido: Acórdão 1813062, 07056117920238070012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024.
8. Dessa feita, deve ser mantida integralmente a sentença que afastou a responsabilidade do banco recorrente e confirmou a legitimidade do contrato objeto dos autos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça concedido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.